Tribunal: TJMT
Processo: 1009404-80.2020.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009404-80.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), LUANA AMARO DE JESUS - CPF: 062.462.031-08 (AGRAVANTE), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO, POR UNANIMIDADE.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

– ALUNAA AGRACIADA COM BOLSA DE ESTUDOS INTEGRAL PELO PROGRAMA PROUNI – NEGATIVA DE REMATRÍCULA PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO – TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA PELO JUIZ
A QUO
– REQUERIMENTO DE REMATRÍCULA TAMBÉM NOS SEMESTRES SEGUINTES – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PERIGO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil.

Na hipótese,
entendo que os elementos dos autos evidencia
a plausibilidade do direito invocado pela Agravante, eis que de acordo com o “Termo de Concessão de Bolsa”, apresentado no ID. 40745460, a Recorrente é beneficiária do Programa Universidade para Todos (PROUNI), tendo iniciado os estudos no curso de Educação Física e, posteriormente, transferido para o curso de Farmácia, conforme “Termo de Transferência do Usufruto de Bolsa” (ID. 40745460).

Todavia, não ficou demonstrado pela Recorrente a urgência no deferimento do pedido para que a Agravada efetue a rematrícula nos semestres seguintes.

Importante ressaltar, ainda, que Agravante pode pleitear ao Juiz singular, caso a Agravada se negue a efetuar a rematrícula no semestre seguinte, que estenda os efeitos da ordem já deferida e assegure a sua rematrícula e frequência em novos períodos da graduação.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1009404-80.2020.8.11.0000

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
LUANA AMARO DE JESUS
em virtude da decisão proferida pelo Juízo da 8.a Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da Ação de Inexigibilidade de Débitos c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais

n.o 1006186-18.2020.8.11.0041, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência e determinou que a Ré efetue, imediatamente, a rematrícula da Autora do 2.o semestre noturno do curso de Farmácia.

Além disso, o juízo
a quo
determinou a suspensão de toda e qualquer cobrança, taxas de matriculas e mensalidades relativas ao ano de 2019, bem como se abstenha de incluir o nome da aluna nos órgãos de proteção ao crédito em razão do débito supramencionado e, caso já tenha inscrito, proceda à baixa.

Inconformada, a Agravante alega que também se faz necessário o deferimento do pedido liminar concernente à obrigação da Agravada em proceder à rematrícula da estudante nos semestres seguintes, até o trânsito em julgado da sentença ou à colação de grau, o que ocorrer primeiro.

Assegura que diante do grande volume de processos, provavelmente até o mês de Junho/2020 (encerramento do semestre), o feito não terá sido sequer saneado e a medida liminar concedida perderá a sua eficácia, vez que limitou à rematrícula do 2.o semestre.

Forte nesses argumentos, pugnou pela concessão do efeito ativo, a fim de que fosse determinada à Agravada que efetuasse a sua rematrícula não só no 2.o Semestre, mas também nos semestres seguintes, até o trânsito em julgado da sentença ou a colação de grau da Agravante (o que ocorrer primeiro).

No mérito, requer o provimento do recurso e a confirmação da medida liminar recursal.

O pedido liminar foi deferido (ID 41113999).

Contrarrazões sob o ID 44469477.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que a Autora, ora Agravante, ajuizou Ação de Inexigibilidade de Débitos c/c Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Moral em face da empresa IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA. - UNIVERSIDADE DE CUIABÁ - UNIC, objetivando o deferimento da tutela de urgência antecipada para que a Requerida efetuasse sua rematrícula no 2.o semestre do curso de farmácia e nos semestres seguintes.

Em sua inicial, a Agravante relatou que no ano de 2018 foi aprovada no processo seletivo do PROUNI, e conseguiu bolsa de estudo integral para o curso de Educação Física, de modo firmou contrato de prestação de serviços educacionais com a Agravada.

Aduziu que quando cursava Educação Física, em 2018, ficou grávida, razão pela qual teve que trancar sua matrícula.

Sustentou que em janeiro do ano seguinte, procurou a Requerida para regressar aos estudos, oportunidade em que tomou conhecimento sobre a possibilidade de transferência da bolsa PROUNI para outro curso de saúde, qual seja, Farmácia.

Alegou que, em 18/02/2019, a Requerida concedeu a transferência da bolsa do curso de Educação Física para Farmácia, formalizado por meio de “Termo de Transferência do Usufruto de Bolsa”.

Ressaltou que cursou regularmente o primeiro semestre de Farmácia, mas para sua surpresa recebeu cobrança da Ré, de um valor no importe de R$ 6.395,46 (seis mil, trezentos e noventa e cinco reais e quarenta e seis centavos), a título de matrícula, serviços e mensalidades do curso de Farmácia, ao argumento que a transferência da bolsa não poderia ter sido realizada em virtude de alterações nas normas reguladoras do programa.

Afirmou que não foi notificada sobre a alegada mudança de normas enquanto cursava o primeiro semestre de Farmácia, e que tal transferência se realizou mediante termo de autorização.

Asseverou que em razão da cobrança de taxas de matrículas e mensalidades, a autora se viu impedida de estudar desde agosto de 2019, pois não tem condições financeiras para arcar com os valores cobrados pela Ré por se tratar de pessoa hipossuficiente e beneficiária de bolsa integral do PROUNI.

Diante desse contexto, a Agravante ajuizou a ação para que pudesse dar continuidade aos seus estudos.

Ao analisar o pedido liminar, o juiz singular concedeu parcialmente a antecipação da tutela e determinou à Agravada que:

a) efetuasse, imediatamente, a rematrícula da autora na atual turma de 2020 do 2.o semestre noturno do curso de Farmácia.

b) suspendesse toda e qualquer cobrança taxas de matriculas e mensalidades relativas ao ano de 2019.

c) se abstivesse de incluir o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito em razão do débito supramencionado, bem como proceda à baixa, caso já tenha inscrito.

Esta decisão deu azo à propositura do vertente Recurso e, em suas razões recursais, a Agravante aduz que também se faz necessário o deferimento do pedido liminar concernente à obrigação da Agravada em proceder à rematrícula nos semestres seguintes, até o trânsito em julgado da sentença ou a colação de grau, fato que ocorrer primeiro.

Assegura que diante do grande volume de processos, provavelmente até o mês de Junho/2020 (encerramento do semestre), o feito não terá sido sequer saneado e a medida liminar concedida perderá a sua eficácia, vez que limitou à rematrícula do 2.o semestre.

De proêmio, cinge frisar que este recurso se restringe à análise do acerto, ou desacerto, da decisão atacada, notadamente quanto à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Sobre o tema, o art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e, também, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deverá ser deferido o pedido da parte postulante:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Na hipótese,
entendo que os elementos dos autos evidenciam
a plausibilidade do direito invocado pela Agravante, eis que de acordo com o “Termo de Concessão de Bolsa”, apresentado no ID. 40745460, a Recorrente é beneficiária do Programa Universidade para Todos (PROUNI), tendo iniciado os estudos no curso de Educação Física e, posteriormente, transferido para o curso de Farmácia, conforme se verifica do “Termo de Transferência do Usufruto de Bolsa” (ID. 40745460).

Ademais, constata-se do extrato financeiro acostado na página 12 da peça recursal (ID. 40745455) que a Recorrente frequentou, nos meses de Janeiro a Junho/2019, o primeiro semestre do curso de Farmácia e todas as mensalidades foram abonadas em razão da bolsa de estudos.

Diante desses documentos, não há dúvidas acerca da plausibilidade do direito invocado, eis que está cristalina a condição da Agravante de bolsista integral, o que lhe permite frequentar a instituição Recorrida.

Todavia, não ficou demonstrado pela Recorrente a urgência no deferimento do pedido para que a Agravada efetue a rematrícula da estudante nos semestres seguintes.

Ademais, é cediço que para que haja a matrícula em semestre seguinte é necessária a demonstração de outros requisitos, como por exemplo a aprovação nas matérias do semestre em curso, presença em sala de aula, entre outros.

Importante ressaltar, ainda, que Agravante pode pleitear ao Juiz singular, caso a Agravada se negue a efetuar a rematrícula no semestre seguinte, que estenda os efeitos da ordem já deferida e assegure a sua rematrícula e frequência em novos períodos da graduação.

Assim, ausente o risco de dano irreparável ou de difícil reparação decorrente do indeferimento do pedido para que a Agravada efetue à rematrícula da estudante nos semestre seguintes, deve ser mantida a decisão proferida pelo juízo
a quo
.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso e mantenho incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020